Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-10.2019.8.11.0077
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-10.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TERRA RICA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.256.669/0001-72 (APELANTE), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), JOSE REIS PEREIRA - CPF: 036.498.908-44 (APELANTE), CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (APELANTE), JOSE REIS PEREIRA FILHO - CPF: 213.411.408-81 (APELANTE), JOAO PAULO PEREIRA - CPF: 311.052.488-01 (APELANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 377.815.338-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRIBUTÁRIO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Conforme o disposto no art. 156, §2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitigado a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

2.
Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes
.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, M.M.
Elmo Lamoia de Moraes,
nos autos de Mandado de Segurança

nº 1000090-10.2019.8.11.0077, impetrado por
JOSÉ REIS PEREIRA e OUTROS,
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora suspender os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo e da exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI dos imóveis transferidos à empresa ora Apelante, objeto das matrículas do CRI desta comarca sob os números 3.271 e 2.833.

A liminar almejada foi deferida – Id. 607629.

A sentença denegou a segurança pleiteada, e revogou a liminar outrora deferida, em razão de não haver direito líquido e certo a amparar os argumentos dos Impetrantes, julgando extinto o processo e improcedentes o pedido inicial, forte no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios – Id. 60762992.

Como causa de pedir recursal, sustentam os Apelantes, ser inaplicável a recente decisão proferida no RE nº 796.376/SC, julgado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que é diversa da situação apresentada nos autos, o que ensejaria
distinguishing.

Asseveram que a operação de incorporação de bem imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito está abrangida pela imunidade tributária constitucionalmente prevista. Desta feita, requerem a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo em todos os seus termos – Id. 60762997.

O município Apelado apresentou Contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 60763052.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Id. 63241471.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que denegou a segurança, em razão de a imunidade requerida pelos Apelantes ser limitada ao valor nominal do capital social da empresa, podendo o restante ser tributado, incidindo o ITBI.

Da Preliminar de
Ilegitimidade Passiva
arguida pelo Município Apelado, de plano razão não assiste o argumento tendo em vista que uma vez verificado que o suposto ato, violador de direito líquido e certo, é de autoria da autoridade indigitada coatora que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, patente a sua
legitimidade
para figurar no polo
passivo
do
mandamus
.

Logo, evidenciada a legitimidade passiva do ente público municipal, por ser ato da sua competência, deve prosseguir o presente
writ
em relação a ele,
inacolho
a preliminar suscitada.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Dessa forma, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). Destaquei

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que os Apelantes aduzem que objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo e para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI dos imóveis transferidos à empresa Apelante.

Relatam os Recorrentes que empresa foi constituída sob a forma de holding familiar, e que promoveram a integralização de parte do capital social mediante a conferência de bens imóveis situados no Município, mas que ao requisitarem da autoridade coatora a certificação da não incidência do ITBI, tal pedido foi negado.

Com efeito, cuida-se na origem, de mandado de segurança, cujo objeto versa acerca da incidência ou não de imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da CF/88, na hipótese de operação de integralização de capital social da empresa.

Como bem consignado na decisão que denegou a segurança ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional nos art. 36, 37 e 38 do Código Tributário Nacional:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Inobstante os Apelantes não tem como atividade preponderante a compra e venda de direitos reais imobiliários, ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme se depreende do cartão de CNPJ juntado aos autos – Id. 60762967, nem auferiu qualquer receita operacional sobre estas atividades, consoante declaração contábil – Id. 60762972 e 60762973.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º - Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º -
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”.
Negritei

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Sendo assim, inobstante a imunidade tributária discutida na presente ação possuir expressa previsão legal, todavia o entendimento jurisprudencial de que tal benefício constitucional deva ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social dos Apelantes, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Nesta toada, sabe-se que o ITBI não incide sobre a transmissão
inter vivos
de imóveis para a realização de capital ou por fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, na exata dicção do § 2º do artigo 156 da Constituição da República, bem como do artigo 36, inciso I, do CTN.

Entretanto, a regra se cala em relação ao valor excedente ao das quotas sociais integralizadas nas situações em que o imóvel é transferido por inteiro, sem ressalvas, ultrapassando o conteúdo econômico da realização de capital societário.

Em vista dessa omissão, a questão fora levada ao STF, que, em sede de repercussão geral, recentemente decidiu:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).
Negritei

In caso,
os Apelantes pretendem seja aplicado ao caso o fenômeno do
distinguishing,
sob o argumento de que, enquanto o precedente tratou do alcance da imunidade para hipóteses diferentes da integralização de capital (formação de reserva), o presente caso, que trata tão somente de integralização de capital, encontra-se resguardado pelo manto da imunidade constitucional.

Contudo, como bem destacado no parecer ministerial – Id. 63241471, a tese fixada em repercussão geral pelo STF é clara ao afirmar que a imunidade tributária prevista constitucionalmente
não alcança
o valor dos bens que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado, ao que o acórdão complementa:
“Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.”

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito,
não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.
Grifei

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de
distinguishing
a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto.

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.
Capital Social o valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03/2020, Publicado em 11/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Segundo o disposto no art. 156, §2º, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.025199-7/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018).
Destaquei

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002364-63.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).
Negritei

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com o respectivo imóvel rural é inferior ao montante declarado no Cartório, e inferior ao valor venal do bem apurado pelo fisco municipal – Id. 60762974, não visualizo qualquer ilegalidade praticada pelo Município Apelado que negou pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Nesta trilha, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante.

Nesta ordem de ideias, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social dos Apelantes.

Assim, legítima a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021